Tribunal: TJDFT
Processo: 0710814-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPLEXIDADE IMPOSSÍVEL DE SER DESCORTINADA NA FASE DE PROPOSITURA DA AÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DEPENDE DA CONTROVÉRSIA INSTALADA APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. CAUSA SUPERVENIENTE E MODIFICADORA DE COMPETÊNCIA À LUZ DA SITUAÇÃO IN CONCRETO. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.

1. A complexidade da causa, à luz da eventual necessidade de produção de determinada prova, deve ser aferida após a controvérsia instalada, o que ocorrerá com a apresentação da contestação pelo réu, seguida a fixação dos pontos controvertidos (art. 347 c/c art. 357, CPC).
2. Conforme o art. 10, da Lei no 12.153/2009, há possibilidade de produção de prova pericial dentro do rito próprio dos Juizados Especiais Fazendários, in litteris: “para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência”, ainda que se entenda ser modalidade de prova técnica simplificada ( §2o art. 464, CPC c/c art. 33, Lei no. 9.099/95).
3. Segundo o art. 33, da Lei 9.099/95, Lei dos Juizados Especiais: “todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias”.
4. Não se pode abonar o comportamento do Juizado Especial que, sem sequer receber a petição, aguardar a resposta da parte demandada, surgirem e se delinearem os pontos controvertidos, profetiza haver real necessidade de produzir determinados elementos de convencimento para solução da lide e declina de sua competência sob o pálio de haveria complexidade por conta da natureza da prova.
5. De acordo com a lei processual, os pontos controvertidos se formam a partir da resposta do réu, quando será possível ao juiz não só fixá-los, como especificar as provas necessárias para comprová-los (art. 357, II, CPC).
6. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.